Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712849-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORLANDO ALVES MENEZES AGRAVADO: JAIRO FARIA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEORLANDO ALVES MENEZES tendo por objeto a r. decisão (ID 16194578 - Pág. 21, ID 16194580 - Pág. 3 ou ID 59669564 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0733582-14.2019.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: "O requerido formula pedido de denunciação da lide a AMV – Empreendimentos Imobiliários – LTDA, sob o argumento de que no período citado na inicial, o imóvel estava sob a administração da empresa. Destaco que todas as hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide descrevem situações em que o terceiro é, em tese, obrigado a ressarcir a parte por aquilo que ela vier a perder no processo. A obrigação de ressarcimento deve estar descrita em lei (obrigação legal) ou ter sido criada por meio da vontade (obrigação contratual). A situação exposta não é caso de denunciação da lide, porquanto não há norma, nem contrato disciplinando a assunção de obrigação pelo litisdenunciado, a fim de subsunção à hipótese do artigo 125, inciso II, do C.P.C. Assim, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide formulada no ID 54583636. O acervo documental já coligado aos autos é suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Torna-se desnecessária a realização de prova oral, postulada no ID 59424659, em razão da ausência de contrato indicativo da assunção da obrigação pela AMV – Empreendimentos Imobiliários – LTDA. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 59424659" (ID 16194578 - Pág. 21, ID 16194580 - Pág. 3 ou ID 59669564 - Pág. 2). Inconformado, o réu alega que a r. decisão, ao indeferir a realização de audiência e julgar antecipadamente a lide conforme o estado do processo, caracterizaria cerceamento de defesa. O agravante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e deixa de recolher o preparo. É o necessário. Do contracheque do agravante (ID 16194575 - Pág. 32 ou ID 54585745 - Pág. 1), extraio um salário bruto de R$11.084,83. Além disso, o agravado impugnou o pedido de gratuidade em primeiro grau a partir dos seguintes argumentos: "Além de ser servidor público aposentado, advogado devidamente inscrito na OAB/DF, além dessas duas fontes de renda, ainda aufere renda de aluguel, dos imóveis que foram construídos por ele mesmo dentro do terreno do seu próprio terreno. Diante da qualificação do requerido, da remuneração que aufere e da sua condição social, não pode ser qualificado como juridicamente pobre de forma a legitimar sua contemplação com a gratuidade de justiça que reclama ter direito" (ID 16194576 - Pág. 3 ou ID 57348345 - Pág. 2). Diante desse elemento para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça, deve a parte agravante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não queira apresentar a documentação ora solicitada, deve o agravante promover o preparo. Cumpra-se no prazo de 5(cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento da diligência importa no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator